Tribunal: TJES
Processo: 0000247-53.2017.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000247-53.2017.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GEISON DOS SANTOS VIEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000247-53.2017.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEISON DOS SANTOS VIEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000247-53.2017.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEISON DOS SANTOS VIEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia
que, no dia 5 de setembro de 2016, por volta das 2h35min, os adolescentes infratores R. C. P., e E. S. B., a mando do denunciado, agindo de forma livre, consciente e com vontade de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Sérgio Fernandes Alves, que veio a óbito em razão das lesões.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, por duas vezes.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia por ausência dos indícios suficientes de autoria,

Fixada essa premissa, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo de exame cadavérico e diagrama de corpo (fls. 52/53).

Em relação aos indícios de autoria, entendo que os depoimentos colhidos em sede policial e em juízo foram capazes de corroborar os fatos narrados na denúncia.

Destaco, nesse sentido, o depoimento do filho da vítima (fls. 352/353):

(...) Que o acusado GEISON era traficante naquela região; Que não conhece os adolescentes ROBSON e ELIEVERSON; Que há cerca de sete anos atrás o depoente estava na casa do pai quando viu o acusado passando numa moto, conduzindo a moto, juntamente com outro indivíduo na garupa; Que não sabia que o acusado que lhe matar; Que, também, não sabia que o acusado tinha alguma coisa contra o depoente; Que assim chamou o acusado "Ei GEISON"; Que então o acusado parou a moto e como o depoente estava na parte de cima da casa, o acusado falou para o depoente descer, dizendo "desce que eu quero te matar"; Que o depoente então fez que ia descer e viu quando a moto se deslocou de onde tinha parado; Que o depoente voltou para o local onde estava e olhou para fora tendo visto o acusado fora da moto e com a arma em punho, apontando para a porta da casa de seu pai de forma a esperar o depoente aparecer para lhe matar; Que o depoente apareceu de novo perguntou "o que você está querendo" e o acusado novamente lhe disse "quero lhe matar" "se você não descer eu vou entrar dentro da sua casa"; Que o colega de GEISON ficava acelerando a moto e como percebeu que o depoente não ia descer, esse colega ficava chamando o acusado para ir embora; Que o acusado então foi embora; Que não sabia o porquê o acusado GEISON queria lhe matar; Que depois desse fato, o depoente com medo, foi embora do bairro; Que depois de cerca de seis anos o depoente voltou para o bairro tendo sido quando ocorreu o fato; Que no dia dos fatos foi até a casa do pai para visitá-lo visto que seu pai estava passando mal e pediu para o depoente para que ele fosse lhe ver; (...) Que no dia dos fatos estava na casa do pai, quando percebeu que ficaram passando de moto em frente da casa do seu pai para vigiar o depoente; Que viu que um dos elementos que estavam na moto era a pessoa de nome RAYLAN; Que RAYLAN pertence ao grupo de tráfico de drogas do acusado; Que os elementos vinham de moto quando chegavam em frente da casa do pai do depoente, freavam a moto e ficavam olhando para dentro; Que quem vinha na garupa ficava com a mão na cintura; Que os elementos viram o depoente na casa do seu pai; Que saiu da casa do pai e foi dormir na casa da madrinha que é vizinha a casa do pai; Que estava deitado dormindo e seu irmão, DIEGO, estava passando mal, quando ouviu cerca de quatro a cinco tiros; Que inicialmente imaginou que os tiros poderiam ter o depoente como alvo, tiros que poderiam estar sendo dados no beco, localizado ali próximo; Que inicialmente ouviu um tiro e depois ouviu um estouro da porta referente ao quarto onde seu pai e seu irmão de cinco anos dormiam; Que em seguida, ouviu mais quatro a cinco tiros quando então pulou a janela indo para a casa da vizinha, acreditando que estavam atrás do depoente; (..) Que quando percebeu que a moto saiu e o depoente já ia até a casa do seu pai, um vizinho chegou e avisou ao depoente que os tiros foram na casa do pai do depoente e que este tinha sido baleado; Que até no primeiro momento, o depoente acreditava que teria o próprio acusado GEISON que teria ido à casa do seu pai para matar o depoente, entretanto, posteriormente soube que não foi o acusado, mas sim outros dois elementos que integram o bando do acusado; Que não sabe dizer o porquê o acusado queria lhe matar, Que acredita que seu pai foi morto por engano, porque na verdade o acusado queria matar o depoente (...)

Corroborando a versão da testemunha acima mencionada, os Policiais Marcus Vinicius de Souza (fl. 354) e José Carlos Ramos (fl. 320) prestaram depoimento no sentido de que Alef teria sofrido tentativa de homicídio pelo recorrente três anos antes dos fatos aqui narrados, bem como afirmaram que o pronunciado sempre passava em frente à residência do filho da vítima ameaçando matá-lo, razão pela qual este mudou de cidade. Também restou apurado que, os adolescentes que executaram o crime, teriam agido a mando do réu.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive, das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.